Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-56.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-56.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON - CPF: 053.868.129-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 006.949.171-25 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
EMBARGOS DE TERCEIROS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. – OMISSÕES EXISTENTES. – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. – ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FIXADAS. – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Evidenciada a omissão no Acórdão são cabíveis os embargos para correção e aclaramento da decisão.

2. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE
contra acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração interpostos na
Apelação Cível

no
1000697-56.2018.8.11.0045
, interposta em desfavor de
DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso da parte apelante.

Em síntese, a empresa apelada apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão nos seguintes termos:

1)
“
[...] o Tribunal não apreciou o pedido do Embargante de limitação de sua condenação, no sentido de consignar expressamente que ele somente será obrigado a realizar a entrega e colocação da laje após a efetiva baixa da restrição e entrega do CRV pela Embargada [...]
”; e

2)
“
[...] o Tribunal também não analisou o outro pedido dos Embargos de Declaração, qual seja, de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão da justiça gratuita do Apelante [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões alegadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 206178165) alegando, preliminarmente, que o embargante não é beneficiário da justiça gratuita pois não teria impugnado especificamente a sua condenação nas custas e honorários. No mérito, pugna pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão em relação às suas teses anteriormente elencadas em Embargos de Declaração.

Foi lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER –- OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual
omissão
, contradição ou obscuridade. Restando comprovada a ausência de manifestação sobre parte dos pedidos realizados pelo embargante, imperioso se faz suprir tal
omissão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve omissão no Acórdão
(i)
quanto ao seu pedido de cumprimento da sua parte do contrato somente após a liberação do bem pela embargada;
(ii)
bem como omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão do benefício da justiça gratuita.

Com razão a parte embargante.

Sobre a primeira tese, embora no meu entender não se trate de uma omissão propriamente dita, considero ser pertinente tecer maiores esclarecimentos.

Embora a parte pleiteie que sua obrigação de fazer, de construção da laje de 100m2, seja exigível apenas após a entrega do CRV do veículo e que este esteja livre de quaisquer ônus, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque tal pedido inverte a lógica padrão das negociações de veículos, nas quais, via de regra, primeiro se paga pelo bem e então é feita a transferência.

Além disso, não se pode desconsiderar que a posse do bem já foi transferida à parte embargante.

Assim sendo, considero que a obrigação da parte Autora/Apelada/Embargada de entregar o documento de transferência (CRV) é exigível logo após o cumprimento da obrigação fazer por parte da embargante.

Já em relação à alegada omissão sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, entendo que deve ser acolhida a tese da embargante e rejeitada a preliminar da embargada.

Isso porque realmente, desde a contestação, constou-se o pedido de deferimento do benefício da justiça gratuita, tendo sido apresentado com a defesa a declaração de hipossuficiência, sendo tal pedido reiterado quando da Apelação.

Ademais, o entendimento jurisprudencial do STJ é de que, quando há omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, o seu deferimento é tácito, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3.
A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária
. 4. Agravo interno provido.

(STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seu efeito infringente, complementando a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Assim, deve ser mantida a condenação do Apelante quanto ao pagamento do saldo devedor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acaba.

No entanto, considerando que a quebra do contrato se deu por ambas as partes, deverá a parte autora efetivar a entrega do documento de transferência (CRV) a Réu/Apelante, e o veículo deverá estar livre de quaisquer ônus.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformo a sentença Apelada, mantenho a condenação do Réu/Apelante ao pagamento do saldo devedor, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio da a entrega de 100m2 de laje pronta e acabada.

Condeno a parte Autora/Apelada a entregar ao Réu/Apelante o documento de transferência (CRV), devendo o veículo estar livre de quaisquer ônus, conforme cláusula contratual.

Defino que a entrega do CRV deverá ser feita logo após o cumprimento da obrigação do Réu/Apelante em entregar a laje pronta e acabada.

Por fim, mantenho a condenação do Apelante nas custas e honorários advocatícios, mas com a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024